Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600486-15.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE
APROVOU
AS
CONTAS
DE
CANDIDATO.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A
QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério
Público de Almirante Tamandaré/PR contra sentença do
Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que aprovou as contas do
candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais
de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade
fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com
indeferimento de diligências requeridas, bem como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44621915 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/07/2025 17:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717521285700000043562320
Número do documento: 25071717521285700000043562320
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/07/2025 16:57:57
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para
reprovação ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o
indeferimento das diligências requeridas pelo Ministério
Público, sem demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina
que diligências sejam realizadas quando os elementos
dos autos forem insuficientes para o julgamento das
contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo
Ministério Público foram genéricas e desvinculadas de
irregularidades concretas, conforme salientado pela
Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a
regularidade dos documentos apresentados, analisados e
validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação
das contas do candidato ao cargo de vereador.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências
genéricas e desprovidas de fundamentação específica,
sem prejuízo à análise substancial das contas, não
compromete a regularidade da prestação de contas e a
transparência do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.

DECISÃO
À unanimi

Inteiro teor:
18/07/2025
Número: 0600486-15.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600486-
15.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Michel
Gabardo relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua regularidade, com fulcro no art.
30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação Final de Contas
Eleitorais do Requerente Michel Gabardo que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido
Podemos no município de Almirante Tamandaré, nas Eleições Municipais de 2024, julgadas
aprovadas; Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de primeiro grau
merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do
Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências
sob a genérica alegação de desnecessidade. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MICHEL GABARDO (RECORRIDO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MICHEL GABARDO VEREADOR
(RECORRIDO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44621915
17/07/2025
17:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44621915 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/07/2025 17:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717521285700000043562320
Número do documento: 25071717521285700000043562320
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/07/2025 16:57:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.767

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600486-
15.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MICHEL GABARDO VEREADOR
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
RECORRIDO: MICHEL GABARDO
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE
APROVOU
AS
CONTAS
DE
CANDIDATO.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A
QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério
Público de Almirante Tamandaré/PR contra sentença do
Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que aprovou as contas do
candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais
de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade
fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com
indeferimento de diligências requeridas, bem como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44621915 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/07/2025 17:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717521285700000043562320
Número do documento: 25071717521285700000043562320
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/07/2025 16:57:57
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para
reprovação ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o
indeferimento das diligências requeridas pelo Ministério
Público, sem demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina
que diligências sejam realizadas quando os elementos
dos autos forem insuficientes para o julgamento das
contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo
Ministério Público foram genéricas e desvinculadas de
irregularidades concretas, conforme salientado pela
Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a
regularidade dos documentos apresentados, analisados e
validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação
das contas do candidato ao cargo de vereador.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências
genéricas e desprovidas de fundamentação específica,
sem prejuízo à análise substancial das contas, não
compromete a regularidade da prestação de contas e a
transparência do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44621915 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/07/2025 17:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717521285700000043562320
Número do documento: 25071717521285700000043562320
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/07/2025 16:57:57

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44536689), que aprovou as contas do candidato ao cargo de vereador MICHEL GABARDO.
Em suas razões recursais (ID 44536694), sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de
primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral
própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art.
67 da Resolução nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências,
sem que tenha se verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em
especial porque não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio
histórico processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de
dados objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela
Justiça Eleitoral; d) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório eleitoral foi insuficiente, limitando-
se a dados do sistema SPCE; e) o fato de serem contas simplificadas não desonera a exigência
de esclarecimentos complementares sobre divergências e inconsistências aparentes e objetivas;
f) a decisão baseou-se em um documento produzido pelo sistema do cartório eleitoral como
referência absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que coteje os dados com a realidade
da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44536697), requerendo o
desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, alegando, em síntese, que: a) o recurso
é impróprio e não deve ser conhecido; b) foram apresentados elementos aptos a julgar aprovadas
as contas do candidato; c) eventuais e meros erros formais e/ou materiais tidos como irrelevantes
no conjunto da prestação de contas não ensejam sua desaprovação; d) o recurso carece de
dialeticidade, uma vez que não indica, de forma específica, quais aspectos da prestação de
contas impediriam sua aprovação.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44566941) manifesta-se pelo conhecimento
e provimento do recurso, para que as contas sejam aprovadas com ressalvas.
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.

Num. 44621915 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/07/2025 17:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717521285700000043562320
Número do documento: 25071717521285700000043562320
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/07/2025 16:57:57
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou as contas do candidato ao cargo de vereador MICHEL GABARDO.
Em suas razões recursais (ID 44536694), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da
decisão de primeiro grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais,
contrariando o art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi
precipitado, sem que estivessem presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto,
notadamente pela ausência de parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a
devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise substancial e respeito à
normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”

No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:

“Na prestação de contas – simplificada, neste caso - as diligências e
esclarecimentos
devem
ser
solicitados
quando
constatada
alguma
irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução
TSE 23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e
deve guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício
concreto e robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da
extrapolação de limites de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada
ou origem não identificada ou da não identificação de doadores originários,
nas doações recebidas de outras prestadoras ou de outros prestadores de
contas – itens que são avaliados na prestação de contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro

Num. 44621915 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/07/2025 17:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717521285700000043562320
Número do documento: 25071717521285700000043562320
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/07/2025 16:57:57
categorias de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de “extrato da
prestação de contas” do sistema SPCE aparecer “zerada”.
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um
indício suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas
prestações de contas eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das
diligências solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico. Tanto
é assim que o órgão requer, de forma abstrata, que o prestador de contas
“justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento
da sua candidatura; (...), ou que se “Contextualize e informe eventuais
deslocamentos realizados durante a campanha (...)".
Também se requer, de forma genérica, que se justifique a ausência de gastos
em determinadas categorias do SPCE, sem apontar qualquer indício concreto
de que tenha havido omissão de alguma despesa.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas
eleitoral é analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou
gastos acima de vinte mil reais, as diligências e informações adicionais
devem ser requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a
“a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados” (prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto
não observado pelos questionamentos acima.
(...)
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou
tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos
suficientes à aprovação das contas, haja vista não haver qualquer
impropriedade ou irregularidade grave.”

Considerando a natureza da prestação de contas, cumpre ressaltar que a abertura de diligências
não se impõe em qualquer circunstância. A existência de produção de material gráfico, sem a
declaração de gastos com pessoal, assinalado pela Procuradoria Regional Eleitoral, por si só, não
justifica a formulação de ressalvas ao julgamento das contas, especialmente na ausência de
indícios de irregularidades.
A confecção de material gráfico de campanha não implica, necessariamente, em despesas com
pessoal ou na utilização de serviços voluntários, sendo plenamente possível que o próprio
candidato realize sua distribuição, de forma pessoal, em locais como residências, feiras e
espaços públicos.
Verifica-se, ainda, com base no documento fiscal (ID 44536667), que o valor despendido não se

Num. 44621915 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/07/2025 17:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717521285700000043562320
Número do documento: 25071717521285700000043562320
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/07/2025 16:57:57
restringiu à confecção de “santinhos”, abrangendo igualmente a produção de adesivos
perfurados, bottons, além da impressão e montagem de wind banner — materiais destinados ao
uso direto na campanha pelo próprio candidato, sem que, para tanto, fosse necessária a
contratação de pessoal para sua distribuição.
Ademais, o parecer conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral (ID 44536685) não identificou
irregularidades materiais ou omissões relevantes, tampouco apontou a necessidade de
diligências complementares. Não houve constatação de extrapolação do limite de gastos,
omissão de receitas ou despesas, recebimento de recursos de origem vedada ou não
identificada, nem de irregularidades formais graves que justificassem a aposição de ressalvas nas
contas do candidato pelo magistrado.
Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou as contas de MICHEL
GABARDO, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600486-
15.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
ELEICAO 2024 MICHEL GABARDO VEREADOR, MICHEL GABARDO - Advogados do(a)

Num. 44621915 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/07/2025 17:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071717521285700000043562320
Número do documento: 25071717521285700000043562320
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/07/2025 16:57:57
RECORRIDO: LEONARDO MATEUS NOLLI - PR88001, MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO -
PR79488
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16/07/2025.